Tribunal: CARF
Processo: 10725.721833/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.721833/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.880 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
RAFAEL PEIXOTO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.721833/2011-57
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.880 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.721833/2011-57

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 61/65):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada, por Auditor Fiscal da
DRF/Campos dos Goytacazes-RJ, Notificação de Lançamento que apura imposto
suplementar no montante de R$ 5.649,21, a ser acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Dedução indevida com dependentes, no montante de R$ 1.584,60, por falta de
comprovação da relação de dependência.
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 18.958,00, visto que os
recibos não atenderam aos requisitos legais e por falta de comprovação.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em 07/12/11,
mediante as alegações relatadas a seguir:
Estaria apresentando documentos comprovando o direito às deduções pleiteadas. É o
relatório.
A decisão de primeira, por unanimidade, manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO COM DEPENDENTE
Restabelecem-se as deduções glosadas quando demonstrado nos autos, por meio de
documentos hábeis e idôneos, que o contribuinte faz jus ao benefício.
DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
Restabelece-se parte dos valores glosados a título de dedução com despesas médicas,
quando demonstrado nos autos, por meio de documentos hábeis e idôneos, que o
contribuinte faz jus a pleitear essas deduções na Declaração de Ajuste.
Cientificado da decisão, em 21/07/2015 (fls. 69/70), o contribuinte, em
04/08/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 72/73), trazendo aos autos nova declarações
emitidas pelos prestadores, atestando os endereços dos profissionais, os serviços prestados e os
pagamentos realizados, suprindo assim a deficiência remanescente apontada na decisão
recorrida, pugnando, ao final, pelo cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 74/88.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 91), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.880 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.721833/2011-57

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa sobre a despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas aos profissionais Pedro José Picoli
(R$ 6.100,00) e Giselle Quintanilha Gomes (R$ 12.230,00), por falta de indicação do endereço
dos profissionais prestadores dos serviços contratados, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas na DAA/2008.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com declarações emitidas pelos profissionais contratados, trazendo os endereços dos
profissionais, os serviços prestados e os valores por eles recebidos (fls. 74 e 78).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.880 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.721833/2011-57

nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
As declarações emitidas pelos profissionais Pedro José Picoli e Giselle
Quintanilha Gomes (fls. 74 e 78), aliado aos recibos por eles anteriormente fornecidos (fls. 75/77
e 79/88), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos odontológico e psicoterapêutico
submetidos pelo Recorrente e sua esposa/dependente declarada, bem como a quitação dos
serviços no decorrer do ano-calendários de 2007, além de conterem todos os requisitos exigidos
pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício
remanescente apontado na decisão recorrida no que tange à indicação do endereço dos
profissionais prestadores dos serviços contratados, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a
glosa sobre as aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 95
DF CARF MF
Original